Tribunal: TJMT
Processo: 0034745-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034745-46.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP
, contra o Acórdão (ID: 86070991) que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 0034745-46.2013.8.11.0041, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem denegou a segurança perseguida e, por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil (ID: 1921338 e 1921344).

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 87295451), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão e contradição, vez que alega que não foi apreciado o artigo 39-B da Lei 7.098/98, bem como aduz que ocorreu a decadência dos débitos tributários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 88081987), requerendo o desprovimento dos embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Sabe-se que, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

No caso dos autos, não há comprovação de que o Apelante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II – quando a declaração não seja prestada ̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Por outro lado, tem-se que pode a Fazenda Pública realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, quando se tratar de alguns lançamentos formalizados por DAR via internet, consoante ao art. 17, inciso XVIII, e o §4o do Art. 39-B, ambos da Lei no 7.098/98, ipsis litteris:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei no 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Desta forma, considerando os documentos colacionados aos autos, se constata que em razão da ausência do pagamento antecipado do ICMS, o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito seria até o dia 01/01/2006, perfazendo o primeiro dia do exercício seguinte do que o lançamento poderia ter sido efetuado, com isso a decadência se daria em 01/01/2011, contudo, tem-se que o lançamento eletrônico ocorreu em 23/12/2010 (ID: 1921298), assim sendo, não resta verificada a ocorrência de decadência.

A propósito, vejamos como esta Colenda Corte, tem julgado casos análogos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)– NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00075050220138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021